Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0740364-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA ARAUJO MEIRELES AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Zelia Araujo Meireles, parte autora, contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de “cancelamento da distribuição”, proferida nos autos n.o 0725915-64.2025.8.07.0001 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A autora requereu na inicial a concessão da gratuidade de justiça. Foi afastada a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e a demandante foi intimada para juntar documentos, a fim de instruir o pedido, nos termos das decisões de IDs 238348239 e 243496263. A autora manifestou-se nos IDs 241754543 e 245441423, juntando documentos. Decido. A gratuidade da justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A autora foi intimada, em junho, para juntar, dentre outros, extratos bancários de suas contas. Contudo, da análise dos documentos apresentados, verifica-se que a autora não juntou os extratos completos exigidos, tampouco esclareceu adequadamente a movimentação financeira entre suas contas. Em consulta ao extrato da conta corrente do Banco Itaú, observa-se que a autora realiza transferências via PIX de seus proventos para outra conta de sua titularidade. No entanto, nas datas dessas transferências, não se identifica o correspondente crédito na conta poupança do Banco do Brasil, que alega ser sua única conta, o que indica a existência de outra conta bancária não informada nos autos, cuja omissão compromete a transparência exigida para aferição da hipossuficiência. Nos extratos da conta poupança do Banco do Brasil referentes aos meses de maio, junho e julho, verifica-se que há apenas o pagamento de uma única conta de energia elétrica, não havendo qualquer comprovação de outras despesas ordinárias de qualquer cidadão. Tal circunstância, aliada à ausência de extratos da conta para onde são transferidos seus proventos, firma a presunção de que a autora possui outra conta bancária, a qual vem a ser utilizada, de fato, para as suas movimentações financeiras, contudo, a autora omitiu-a nos autos. Assim, tenho que a autora não comprovou a alegada hipossuficiência. Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade da justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os extratos ora anexados demonstram que o benefício previdenciário da Agravante, no valor aproximado de R$ 888,00 (oitocentos e oitenta e oito reais), é integralmente transferido da conta do Itaú para a conta de sua titularidade no Banco Neon”; (b) “tais valores são utilizados em despesas básicas e ordinárias, como alimentação, medicamentos e contas domésticas, inexistindo qualquer sobra que possibilite o custeio de custas processuais sem grave prejuízo à sua subsistência”; (c) “portadora de doença oncológica grave, com laudos médicos que atestam lesão expansiva em joelho esquerdo e nódulos pulmonares, estando em tratamento oncológico contínuo”; (d) “recebe apenas os proventos de sua aposentadoria, não auferindo renda que possa arcar com as custas e despesas processuais”; (e) “os extratos do Banco Neon demonstram que os valores são integralmente destinados a gastos essenciais, como alimentação, contas de consumo (água, energia, internet), medicamentos e pequenas compras para sua subsistência”. Pede (liminar e mérito) a concessão da gratuidade de justiça. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir jurídico diverso da decisão ora revista no que concerne ao pedido de gratuidade judiciária do agravante, e, com isso, deferir o benefício postulado. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, art. 82); a gratuidade, a exceção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). No caso concreto, a agravante apresentou documentos que se revelam, por ora, suficientes para a concessão do benefício (declaração de hipossuficiência – id 236418429; conta de energia elétrica – id 241756452; carteira de trabalho – id 241756458; declaração de imposto de renda – id 241756459; extratos bancários – id 241756461 e id 245446097-98). No contexto que ora se apresenta, a declaração de hipossuficiência associada ao acervo probatório se mostram suficientes ao excepcional deferimento da gratuidade judiciária, notadamente porque a remuneração mensal da agravante estaria aquém do parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, como teto para atendimento de pessoas economicamente hipossuficientes, cuja renda mensal seria correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPROVAÇÃO. PERIGO DE DANO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição dos valores pagos e indenização que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. 1.1. O agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.2. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...)". 2.3. A assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC). 3. [...] 4. Na hipótese, o agravante é professor de educação física do Fundo Municipal de Educação e, conforme contracheques, recebe remuneração líquida de R$ 3.809,37. 4.1. Enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 4.2. O agravante faz jus ao benefício pleiteado, o que também revela o perigo de dano caso seja obrigada a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1721953, 07077937420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 7.7.2023.) AGRAVODEINSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRAÇÃO DEFERIMENTO 1. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1713398, 07085705920238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2023, publicado no DJE: 23.6.2023) Nesse quadro, a intimação da agravante para recolhimento das custas processuais sob pena de “cancelamento da distribuição”, por constituir pressuposto processual, caracteriza os alegados riscos de dano irreparável a deferir a antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente agravo. Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e concedo à parte agravante, por ora, os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator